Tribunal: TJDFT
Processo: 0753074-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753074-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILY ARIANE SILVA DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO FERNANDO GUIMARAES DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL BATISTA CARVALHO DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EMILY ARIANE SILVA DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do processo no 0705701-40.2025.8.07.0005, que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 255020375), nos seguintes termos: Trata-se de ação deexecução de título extrajudicial,proposta porEMILY ARIANE SILVA DOS SANTOS, em desfavor deESPÓLIO DE ANTONIO FERNANDO GUIMARAES DOS REIS, com fundamento em contrato de prestação de serviços jurídicos (honorários). Alega a parte exequente que prestou serviços advocatícios em favor do falecido (ID 249822015), consistentes na propositura, em 23/10/2024, de ação de interdição e curatela em face deste (ID 249822016), tendo firmado contrato, em 20/10/2024, com a representante legal (sobrinha do falecido e residente no Distrito Federal), por meio de procuração pública lavrada em 15/10/2024 (ID249822017). Narra a exequente que o Sr.ANTONIO FERNANDO GUIMARAES DOS REIS, residente em Minas Gerais, faleceu logo após a propositura daação judicial de interdição. Requer a concessão de tutela antecipada para determinação de arresto/penhora imediata sobre bens do espólio,anteriormente à citação do Espólio,sob o fundamento de risco de dissipação patrimonial, invocando a natureza alimentar dos honorários advocatícios. Determinada a emenda, a parte exequente cumpriu com a determinação de ID251571616, comprovando o seu domicílio em Ceilândia. DECIDO. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, ressalta-se que os procuradores estão isentos do pagamento de custas (art. 85, § 14o, do CPC. Contudo, constato que o pedido de tutela não merece acolhimento neste momento. A concessão da tutela de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil. Embora a exequente tenha juntado contrato de honorários e a respectiva procuração,não há elementos suficientes para comprovar, nesta fase inicial, a higidez da representação outorgada e, em consequência, da contratação,especialmente considerando que a própria exequente informa na ação de interdição, proposta em 23/10/2025, que o outorgante estava em situação de saúde delicada já à época da lavratura da procuração 15/10/2025, o que pode ensejar dúvida sobre sua capacidade civil e discernimento no momento do ato jurídico. Desse modo,a ausência de esclarecimentos acerca das circunstâncias em que se deu a outorga de poderes à representante impede o reconhecimento, neste momento, da verossimilhança do direito alegado, obstando o deferimento da medida liminar pretendida. Nesse contexto, importante salientar que o pedido de habilitação do crédito exequendo nos autos do inventário já foi indeferido tendo sido determinado que o crédito fosse discutido em sede própria, a fim de se garantir o devido contraditório/ampla defesa às partes (ID 249822019), não havendo, portanto, que se falar em probabilidade do direito no presente caso. Além disso, verifica-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não está consubstanciado nos autos. Não há qualquer notícia da urgência na constrição ou qualquer outro elemento que consubstanciasse a imprescindibilidade da medida, não bastando a alegação genérica de possibilidade de risco de partilha/dilapidação patrimonial,uma vez que os bens do espólio estão submetidos à jurisdição do juízo do inventário, e medidas cautelares mais gravosas devem ser adotadas com a devida cautela, sob pena de violação ao devido processo legal e à segurança jurídica, razão pela qual INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência. Nesse sentido, conforme a jurisprudência, "o CPC/2015 não alterou a natureza jurídica do bloqueio de dinheiro via Bacen Jud, permanecendo a natureza acautelatória e a necessidade de comprovação dos requisitos para sua efetivação em momento anterior à citação" (STJ. 2a Turma. REsp 1.664.465-PE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 02/08/2022). Por fim, diante da situação narrada nos autos em relação ao estado de saúde do outorgante, a qual levanta dúvidas sobre àscondições em que se deu a outorga da procuração e, por conseguinte, da contratação,em nome da economia e celeridade processual, faculto à parte autora emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, convertendo o feito para o rito de conhecimento. Em caso de emenda, deverá ser apresentada petição inicial na íntegra. Advirta-se que o não atendimento à presente determinação no prazo assinalado poderá ensejar o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. No agravo de instrumento (ID 78989198), a parte agravante pede a “tutela de urgência para determinar o arresto ou penhora de bens do espólio de ANTONIO FERNANDO GUIMARÃES DOS REIS, até o limite do valor executado, com a devida expedição de ofício ao juízo do inventário (Processo no 5011534-44.2024.8.13.0625) para que proceda ao bloqueio dos ativos financeiros ou bens suficientes” (p. 16). Sobre a verossimilhança das alegações, afirma “do título executivo extrajudicial que embasa a execução – o contrato de honorários advocatícios, com valor atualizado de R$ 22.252,74, devidamente formalizado e com prestação de serviços comprovada. A natureza alimentar do crédito, reconhecida pelo Art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, confere especial proteção e exigibilidade ao débito, afastando quaisquer dúvidas sobre a probabilidade do direito da Agravante”. Afirma que o fundado receio de dano irreparável é estar o espólio “em processo de inventário, com a iminência de partilha de bens entre os herdeiros. Esta situação gera um risco concreto e imediato de dissipação patrimonial, seja pela alienação dos bens, seja pela sua transferência aos herdeiros, o que pode tornar impossível a futura satisfação do crédito da Agravante”. Preparo recolhido (ID 78752525). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos art. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, não se verifica a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação justamente porque os bens se submetem, a partir do falecimento, ao juízo sucessório. As alegações da parte são genéricas e sem comprovação nos autos, inclusive sobre o risco de dilapidação patrimonial. Sobre a plausibilidade do direito, os argumentos trazidos não são suficientes para afastar a cautela do juízo do inventário sobre a destinação dos bens do espólio, notadamente porque a própria agravante noticia o grave estado de saúde do signatário da procuração. É importante ressaltar o caráter meramente patrimonial das medidas solicitadas, sendo certo que o direito ao recebimento de crédito alimentar do espólio não pode significar prejuízo aos herdeiros da universalidade de bens, pessoas cujo princípio de saisine visa proteger. Ante o exposto, NEGO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso de agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator